Tribunal: TJSP
Processo: 1501064-32.2023.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Insurgência da defesa. Materialidade e autoria não foram questionadas. Pleito pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena. Impossibilidade. As circunstâncias não foram favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Não bastasse, verifica-se dos autos que o réu não é jejuno neste tipo de delito, já que

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Insurgência da defesa. Materialidade e autoria não foram questionadas. Pleito pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena. Impossibilidade. As circunstâncias não foram favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Não bastasse, verifica-se dos autos que o réu não é jejuno neste tipo de delito, já que ostenta condenação, com trânsito em julgado recente, por fatos similares ao ora analisado (incurso no artigo 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/06). Dessa forma, nos termos do art. 33, §3o, do CP, o regime fechado se mostra mais adequado. Sentença mantida. Recurso não provido.